Tribunal: TJDFT
Processo: 0733517-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL HIPOTECADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CREDOR HIPOTECÁRIO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
O posicionamento desta 5a Turma Cível vai no sentido de que há interesse e necessidade em determinar a expedição de ofício ao Credor Hipotecário (terceiro) a fim de que sejam fornecidas informações a respeito do adimplemento do contrato celebrado entre ele e a parte Devedora, no qual figura como garantia o bem localizado em nome da parte Devedora. A um, porque se trata de informação útil para o Credor avaliar a pertinência, ou não, de penhorar o respectivo bem. A dois, pois tal medida só pode ser concretizada mediante ordem judicial, haja vista que as instituições financeiras não fornecem livremente a terceiros informações desse jaez, sobretudo se se considerar o dever de preservação dos dados imposto pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018).
Agravo de Instrumento provido.